Tribunal: TJSP
Processo: 2017061-39.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
*Agravo de instrumento – execução – decisão que rejeitou incidente de desconsideração da personalidade jurídica - inexistência de comprovação de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial, nem de que os sócios agiram com dolo ou fraude na administração da pessoa jurídica – ausência dos requisitos ensejadores da desconsideração – precedentes do STJ – decisão mantida - agravo improvido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637411
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2017061-39.2020.8.26.0000, da Comarca de Barueri, em que é agravante JACOBS
DOUWE EGBERTS BR COMERCIALIZAÇÃO DE CAFÉS LTDA, é agravado J. C.
CALEGARO LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2017061-39.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 37023
AGRV.No: 2017061-39.2020.8.26.0000
COMARCA: BARUERI
AGTE. : JACOBS DOUWE EGBERTS BR COMERCIALIZAÇÃO DE CAFÉS
LTDA.
AGDA. : J.C. COLEGARO LTDA.
*Agravo de instrumento execução decisão que rejeitou
incidente de desconsideração da personalidade jurídica -
inexistência de comprovação de desvio de finalidade ou de
confusão patrimonial, nem de que os sócios agiram com dolo
ou fraude na administração da pessoa jurídica ausência dos
requisitos ensejadores da desconsideração precedentes do
STJ decisão mantida - agravo improvido.*
1. Cuida-se de agravo de instrumento contra
o r. ato decisório 52/53, que julgou improcedente o
incidente de desconsideração da personalidade jurídica
oposto
pela
exequente
agravante,
ordenando
o
prosseguimento do executório.
2.
À
modificação
do
julgado,
alega
a
postulante que ajuizou execução de título extrajudicial em
face da agravada, tendo em vista o inadimplemento das 3
últimas parcelas do “instrumento particular de transação,
novação e quitação”, no valor total de R$246.941,42. Aduz
que embora citada, a recorrida não pagou a dívida e nem
opôs embargos à execução. Sustenta que as pesquisas
INFOJUD e RENAJUD restaram infrutíferas. Afirma que
requereu a desconsideração da personalidade jurídica a fim
de alcançar o patrimônio dos sócios da agravada, Júlio
Cesar Colegaro e Rosangela Aparecida Colegaro, no entanto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2017061-39.2020.8.26.0000 -Voto no
3
o pedido foi indeferido. Argumenta que requereu a
desconsideração da personalidade jurídica inversa, tendo
em vista que Júlio possui a empresa Júlio Cesar
Colegaro ME. Foi deferida a citação por edital com
nomeação de curadora especial que apresentou contestação
por negativa geral. Alega que demonstrou a ausência de
bens da devedora principal e a nítida confusão patrimonial
entre as empresas, no entanto o incidente foi julgado
improcedente. Aduz que há indícios de fraude à execução,
caracterizada
pelo
encerramento
irregular
da
empresa
devedora principal. Destarte requer a desconsideração
inversa da personalidade jurídica da agravada para atingir
o patrimônio de Júlio Cesar Colegaro ME.
3. Formado o instrumento, o recurso foi
recebido e processado com suspensividade. Consta resposta
da agravada a fls. 67/74.
É o relatório.
4. O agravo não merece acolhimento. Isso
porque como bem destacou a Magistrada “a quo”: “Cuida-se
de pedido de desconsideração da personalidade jurídica
onde a exequente alega desvio de bens da empresa executada
JC Colegaro Ltda. para outra empresa mantida pelo sócio da
executada, qual seja Júlio Cesar Colegaro Ltda. ME... Com
efeito, embora a empresa agravante tenha informado que o
sócio da empresa executada era sócio de outra empresa para
qual realizava desvio de patrimônio como forma de fraudar
os credores da executada JC Colegaro, nada provou neste
sentido. Não demonstrou a constituição desta nova empresa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2017061-39.2020.8.26.0000 -Voto no
4
ou mesmo desvio de bens de uma para outra. Observo que não
foi requerida a desconsideração da personalidade jurídica
da empresa para atingir os bens do sócio, o que faltaria
interesse de agir, porquanto o sócio Júlio Cesar Colegaro
assumiu, na qualidade de fiador e responsável solidário o
pagamento da dívida objeto da execução, tendo a empresa
exequente, porém, executado somente a empresa devedora”
(fls. 52/53).
5. Outrossim pela análise dos elementos dos
autos não há como extrair tenha havido desvio de
finalidade ou confusão patrimonial, nem que a empresa
agravada agiu com dolo ou fraude em sua administração,
pelo que não preenchidos os requisitos ensejadores da
desconsideração da personalidade jurídica.
6. Nesse sentido, a jurisprudência do C.
STJ: "AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INVIABILIDADE.
INCIDÊNCIA DO ART. 50 DO CC/2002. APLICAÇÃO DA TEORIA
MAIOR
DA
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DESVIO DE FINALIDADE OU DE
CONFUSÃO PATRIMONIAL. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
No caso em que se trata de relações jurídicas de natureza
civil-empresarial, o legislador pátrio, no art. 50 do CC
de 2002, adotou a teoria maior da desconsideração, que
exige a demonstração da ocorrência de elemento objetivo
relativo a qualquer um dos requisitos previstos na norma,
caracterizadores de abuso da personalidade jurídica, como
excesso de mandato, demonstração do desvio de finalidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2017061-39.2020.8.26.0000 -Voto no
5
(ato intencional dos sócios em fraudar terceiros com o uso
abusivo da personalidade jurídica) ou a demonstração de
confusão patrimonial (caracterizada pela inexistência, no
campo dos fatos, de separação patrimonial entre o
patrimônio da pessoa jurídica e dos sócios ou, ainda, dos
haveres
de
diversas
pessoas
jurídicas).
2.
A
mera
demonstração de insolvência da pessoa jurídica ou de
dissolução irregular da empresa sem a devida baixa na
junta comercial, por si sós, não ensejam a desconsideração
da personalidade jurídica. Precedentes. 3. Agravo interno
a que se nega provimento". (STJ, AgInt no AREsp
472.641/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, j.
21/02/2017).
7. Com esses fundamentos, nega-se provimento
ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
mf:js